Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-28.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001081-28.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): MARIANNA DOS SANTOS SOUZA APELADO: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. ARGUMENTAÇÃO DO APELO RENOVADA NAS RAZÕES DE AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ART. 320 § 2º DO RITJBA. TEMA 1.002 DO STF PREVALENTE EM RELAÇÃO A LEI ESTADUAL ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE ADEQUA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001081-28.2023.8.05.0032, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE BRUMADO, e como Agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora